Tribunal: TJMT
Processo: 1007447-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007447-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO DA COSTA - CPF: 042.934.511-96 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007447-36.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FELIPE AUGUSTO DA COSTA.

Recorrido:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à reclamada comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com o reclamado e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

6.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 1.000,00
(um mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, levando em consideração a existência de negativação posterior, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023